Tribunal: TJPA
Processo: 0814057-30.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814057-30.2024.8.14.0051

APELANTE: HEITOR FARIAS CERDEIRA

APELADO: SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito civil e processual civil. Ação de indenização. Cobrança indevida. Danos morais. Extinção do processo sem resolução de mérito. Alegação de descumprimento de acordo. Existência de coisa julgada. Impossibilidade de ajuizamento de nova demanda. Desprovimento.

I.

Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, em ação de indenização por cobrança indevida c/c danos morais, sob o fundamento de que o pleito configura cumprimento de sentença e deve ser requerido nos autos principais. O autor alega que ajuizou nova ação em razão de cobranças indevidas posteriores àquelas objeto de acordo em processo anterior, não se tratando de cumprimento de sentença.

II.

Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se a ação de indenização proposta trata de nova demanda ou de pedido de cumprimento de sentença em razão da existência de acordo em processo anterior.

III.

Razões de decidir

3. Restou consignado que a análise da petição inicial e do acordo homologado no processo anterior revela identidade de partes, causa de pedir e pedido, configurando coisa julgada (art. 337, §1º e 2º, do CPC).

Diante da coisa julgada, a alegação de descumprimento do acordo deve ser efetuada nos próprios autos em que firmada a transação, não sendo cabível o ajuizamento de nova demanda.

IV.

Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, Arts. 337, §1º e 2º.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto por
HEITOR FARIAS CERDEIRA
em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA c/c DANOS MORAIS ajuizada contra
SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA
, sob o fundamento de que se trata de cumprimento de sentença que deve ser requerido nos autos principais.

A sentença foi prolatada com a seguinte parte dispositiva:

Trata-se de ação indenizatória, alegando em síntese o descumprimento do acordo realizado nos autos de nº 0811667-24.2023.8.14.0051, manejado por HEITOR FARIAS CERDEIRA em face de SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA.

O PJE registra que o feito principal (0811667-24.2023.8.14.0051) contém sentença de mérito com trânsito em julgado.

Com isso, eventual cumprimento de sentença deve calhar nos próprios autos principais, no juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição (art. 516, II, do CPC).

Pelo Exposto, indefiro a inicial e julgo extinto o presente feito, sem apreciação do mérito (art. 485, I, c/c art. 516, II, ambos do CPC).

Ultimados os prazos recursais, ARQUIVE-SE.

Em suas razões recursais,
o Apelante afirma que ingressou com uma Ação de Indenização por Cobrança Indevida contra o Ré, no processo de nº 0811667-24.2023.8.14.0051, cobrando valores descontados no período de SETEMBRO/2022 A JULHO/2023, que resultou em um acordo entre as partes em agosto de 2023, que foi devidamente pago pela Ré. Afirma que as cobranças continuaram, o que resultou no ingresso da presente Ação, referente às cobranças a partir de SETEMBRO/2023, período este distinto do tratado no processo de nº 0811667-24.2023.8.14.0051, não havendo que se falar em um Cumprimento de Sentença, mas sim de uma nova Ação.

Requer o conhecimento e provimento do recurso com a reforma da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para a inclusão na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 21 de novembro de 2024

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de cabimento, conheço do recurso.

2.

Das Razões Recursais

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a ação, sob o fundamento de que o pleito da ação configura cumprimento de sentença que deve ser requerido nos autos da ação principal.

Alega a Apelante que o juízo de primeira instância equivocou-se ao indeferir a petição inicial e julgar extinto o feito sem resolução de mérito, pois a presente demanda não se trata de cumprimento de sentença de um processo anterior, mas sim de uma nova ação com causa de pedir e pedido distintos. Sustenta que os descontos indevidos identificados em seu extrato bancário configuram cobrança indevida, e não cumprimento de sentença, gerando danos materiais e morais.

Compulsando os autos entendo que não lhe assiste razão.

Pois bem, analisando a petição inicial do processo, noto que o autor relata que: “
em julho de 2023, ingressou com uma Ação de Indenização por Cobrança Indevida C/C Danos Morais, Processo nº: 0811667-24.2023.8.14.0051, em face de SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA, após constatar que, houveram descontos indevidos em sua conta bancária, descontos estes desconhecidos e que não foram autorizados pelo requerente
”. Afirma que no aludido processo entabularam acordo, no qual a empresa ré se comprometeu a cancelar os descontos indevidos na conta do autor.

Consta no acordo homologado que: “
fica acordado que a Sebraseg Clube de Benefícios LTDA compromete-se a cancelar o contrato de seguro, objeto da ação, bem como os descontos nos rendimentos do Autor, Sr. Heitor Farias Cerdeira
”.

Por sua vez, na presente ação, o mesmo autor relata que “
os descontos nunca cessaram, mesmo com a homologação do acordo por Sentença Judicial, motivo pelo qual volta a procurar o socorro judicial, como último recurso, no intuito de se ver, por direito, livre da indevida cobrança, bem como ter seu dano reparado, com a devida repetição de indébito, conforme direito do consumidor que será explanado adiante
”.

Da simples leitura dos excertos transcritos, nota-se que o autor propôs duas ações contra o mesmo réu, contestando a legalidade do mesmo contrato de seguro, diferindo apenas quanto ao mês no qual foi descontado a parcela do débito.

Portanto, resta claro que se trata do mesmo contrato impugnado e, consequentemente, da mesma causa de pedir.

Tal fato leva a conclusão de que as ações são idênticas, uma vez que possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e os mesmos pedidos, caracterizando a coisa julgada, nos termos do artigo 337, §1º e 2º, do CPC.

Isto posto, considerando a coisa julgada existente entre esta ação e o processo n.º 0811667-24.2023.8.14.0051, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, sendo certo que a alegação de descumprimento do acordo entabulado entre as partes deve ser efetuada nos próprios autos em que firmada a transação.

3. PARTE DISPOSITIVA:

Ante o exposto, conheço a Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 17/12/2024